Tribunal: STF
Processo: RE 1412699
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão que, proferido em sede de embargos infringentes pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. REINTEGRA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECOLHIMENTO INDEVIDO.



    O REINTEGRA não é subvenção, mas incentivo fiscal, e como tal não é receita tributável, de modo que não pode ser contemplado na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica para fins de apuração do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL. Precedente da 1ª Seção deste Tribunal (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5058666-18.2014.404.7000, JUNTADO AOS AUTOS EM 03/08/2016).



    O IRPJ e a CSLL não incidem sobre os créditos presumidos de ICMS, pois não se trata de receita auferida pela pessoa jurídica. Os Estados-Membros instituem créditos presumidos do ICMS a fim de manter o equilíbrio de mercado entre as empresas situadas no Estado e aquelas situadas nos demais estados da federação, que gozam de benefícios fiscais regionais específicos, mantendo a competitividade das mercadorias.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 60; 150, VI, “a”, § 6º; 151; 152; e 195, I, “b”, todos da Constituição Federal. 



    Defende a inclusão na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos a benefícios fiscais concedidos pela União, especificamente relacionados ao REINTEGRA e aos créditos presumidos de ICMS. 



    Argumenta, por meio da Petição n. 92.892/2022 (evento 64), a aplicabilidade do Tema n. 843/RG (RE 835.818/PR), em razão de tratar do ponto remanescente trazido no apelo extremo, quanto à inclusão de créditos presumidos do ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS, pugnando, por fim, pela remessa do processo à origem, para que aguarde o julgamento desse paradigma. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente – e parcial – do objeto do recurso. Explico.



    Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o recurso especial interposto pela União, reformou o acórdão de origem, a reconhecer cabível a inclusão dos valores do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Nesse ponto, reputo prejudicado o apelo extremo.



    Para além disso, verifico que um dos capítulos contestados no extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo, no exame do RE 835.818/PR, Tema n. 843/RG, ministro Marco Aurélio, em pronunciamento assim sintetizado:



    COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 



    Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS. 



    (RE 835.818-RG/PR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, Tema 843/RG, DJe de 22/9/2015)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário e, de outro lado, considerando que uma das matérias impugnadas é abarcada pelo Tema n. 843/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator